Tribunal: TJDFT
Processo: 0716248-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716248-93.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: VITALMIRO CARMO DOS SANTOS D E S P A C H O Não há nenhuma questão a ser decidida nas petições de IDs 59642858, 60157888, 60327624, 61090594, 61117583 e 61165305, conforme verificado no expediente de ID 58654211. Entrementes, reforço os fundamentos da decisão de ID 57150300, em que fora determinado o sobrestamento do processo, em virtude de ordem do egrégio STF, com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, no bojo de Recurso Extraordinário, com o reconhecimento de Repercussão Geral (Tema 1.290). Desse modo, mantenha o feito sobrestado. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador